Tribunal: TJSP
Processo: 1015451-31.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
VENDA E COMPRA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Pretensão de rescisão do contrato e devolução das quantias pagas. Procedência.
Preliminar. Ilegitimidade de parte rejeitada. Eventual rescisão dos contratos impactará todos os envolvidos.
Mérito. Compra e venda perfeita e acabada. Registro da garantia fiduciária na matrícula do imóvel. Obra concluída no prazo

Ementa:
VENDA E COMPRA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Pretensão de rescisão do contrato e devolução das quantias pagas. Procedência.
Preliminar. Ilegitimidade de parte rejeitada. Eventual rescisão dos contratos impactará todos os envolvidos.
Mérito. Compra e venda perfeita e acabada. Registro da garantia fiduciária na matrícula do imóvel. Obra concluída no prazo contratual. Evidenciada a recusa da demandante em vistoriar o imóvel e receber as chaves. Inexistente culpa da vendedora e do banco. Propriedade consolidada em nome da instituição financeira. Impossibilidade de se desfazer negócio já consumado. Aplicável a lei no 9.514/1997. Dano moral não configurado. Ação improcedente. Sentença reformada.
RECURSOS DOS REQUERIDOS PROVIDOS.